Tribunal: TJDFT
Processo: 0722273-07.2021.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. VENDA DE APARELHO DE CELULAR SEM ADAPTADOR PARA CARREGAMENTO. VENDA CASADA DESCARACTERIZADA. CABO QUE ACOMPANHA APARELHO COMPATÍVEL COM VÁRIOS DISPOSITIVOS. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAR. INFORMAÇÃO AMPLAMENTE DIVULGADA PELA RECORRIDA E CONSTANTE NA CAIXA DO PRODUTO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Recurso Inominado contra a r. Sentença que julgou procedente o pedido do recorrido de ser ressarcido pelo valor do adaptador do carregador que não acompanhou o aparelho de celular adquirido da recorrente.
2. As razões recursais estão fundadas na opção dada ao consumidor de adquirir o adaptador de qualquer fabricante, uma vez que o cabo que acompanha o aparelho é compatível com diversos dispositivos, bem como no cumprimento do dever de informar o consumidor, já que na caixa do aparelho celular constam as informações sobre o conteúdo a ser adquirido e a ausência do dispositivo em questão.
3. A recorrida defende a tese de venda casada, já que o consumidor precisa adquirir o produto após adquirir o aparelho celular.
4. Não se condiciona o uso do carregador da empresa recorrente para o funcionamento do aparelho de celular em questão, nem que esse seja dela adquirido, pois o cabo disponibilizado pode ser conectado a outros dispositivos, descaracterizando a venda casada. Ademais a ausência do item foi amplamente divulgada, bem como constam na caixa do aparelho as informações nesse sentido.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Ausência de condenação em custas e honorários advocatícios em razão de não haver recorrente vencido.